Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-05.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido de encerramento da conta corrente. Financiamento do saldo devedor. Alegação de falta de pagamento da primeira parcela. Descabimento. Comprovante de solicitação de encerramento da conta, emitido após o pagamento da 6a parcela, que indica ausência de saldo credor/devedor. Prova dos autos que demonstram o cumprimento do acordo. Apontamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido de encerramento da conta corrente. Financiamento do saldo devedor. Alegação de falta de pagamento da primeira parcela. Descabimento. Comprovante de solicitação de encerramento da conta, emitido após o pagamento da 6a parcela, que indica ausência de saldo credor/devedor. Prova dos autos que demonstram o cumprimento do acordo. Apontamento indevido. Dano moral, todavia, não reconhecido ante aplicação da Súmula no 385 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000459-05.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada LARISSA THAÍS FURTADO FERREIRA SEVERINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-05.2019.8.26.0071
2
Apelação no 1000459-05.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Larissa Thaís Furtado Ferreira Severino
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. André Luís Bicalho Buchignani
Voto no 39658
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Pedido de encerramento da conta corrente.
Financiamento do saldo devedor. Alegação de falta de
pagamento da primeira parcela. Descabimento. Comprovante
de solicitação de encerramento da conta, emitido após o
pagamento da 6a parcela, que indica ausência de saldo
credor/devedor.
Prova
dos
autos
que
demonstram
o
cumprimento do acordo. Apontamento indevido. Dano moral,
todavia, não reconhecido ante aplicação da Súmula no 385 do
STJ. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 119/121, que julgou procedente ação de indenização por danos morais,
condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado recorre o réu alegando, em síntese, que não havia
saldo suficiente em conta para saldar a primeira parcela da renegociação da dívida,
bem como para dar quitação aos demais serviços contratados pela autora à época, e,
diante do fato de que a integralidade do débito não foi quitada, correta a atitude do
Banco em promover cobranças. Pede a incidência da Súmula 385 do STJ e a
redução do valor da indenização.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
139/142).
Valor atribuído à causa em 16/01/2019: R$20.000,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação em que alega a autora ter realizado acordo com
o banco réu para pagamento de débito pendente no valor de R$ 374,78, com
parcelamento em 06 vezes de R$ 76,06, porém, mesmo com a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-05.2019.8.26.0071
3
pagamento de todas as parcelas, a instituição bancária incluiu o seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Em contestação, alegou o réu que o “débito questionado se refere
ao contrato de renegociação no 000000549434439, devidamente contratado pela
própria parte autora”, que “efetuou acordo para pagamento de débito em atraso,
efetuou o pagamento da segunda a última, mas restou aberto a 01, que gerou o
respectivo débito”, de modo que a “não contabilização do pagamento ocorreu
unicamente por culpa da parte autora, que deixou de pagar a parcela do acordo
em questão, gerando a dívida e a negativação de seu nome” (fls. 50/55).
A r. sentença julgou procedente a ação, consignando o seguinte:
“Conforme o documento a fs. 42, a dívida inscrita, no valor
de R$ 152,43 referente-se a parcela do contrato 549434439
vencida em 08/6/15. Contrato esse cujo instrumento está a
fs. 16 e se refere a uma parcelamento de débito a ser
cumprido em 6 prestações. E embora o recibo juntado a fs.
20 não se refira à forma de pagamento acertada no contato
(boleto), é inegável que ele comprova o depósito em conta
no valor exato da prestação devida. Conta-corrente essa que
gerou as tarifas renegociadas e cujo saldo o réu pôde lançar
mão para satisfazer seu crédito. Assim, nos termos do artigo
320, parágrafo único, do Código Civil insta reconhecer que
aquele depósito faz prova do pagamento da primeira
prestação do parcelamento, justamente aquela que o ré alega
não ter recebido. Logo, a inexistência do débito deve ser
reconhecida, porquanto a autora é portadora da quitação. A
indenização moral também é devida, não sendo o caso de
comprovação do dano moral. Em se tratando de abalo de
crédito, o dano independe de prova, pois se configura “in re
ipsa”. Na esteira das palavras de Antônio Jeová dos Santos
o fato ensejador não se presume, devendo ser provado,
embora os demais elementos da responsabilidade civil,
como a existência do fato, o nexo causal que junge o fato
com o resultado causado e os danos, estes têm,
necessariamente de ser provados. O que não será objeto de
prova, como já resultado, é a conseqüência que a lesão
causou na subjetividade da vítima (Dano Moral Indenizável,
ob. cit. pág. 516). E para a quantificação dos danos morais
Carlos Roberto Gonçalves, alvitra os seguintes parâmetros
(Responsabilidade Civil, pág. 414 Ed. Saraiva, 6a edição):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-05.2019.8.26.0071
4
a) a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a
natureza e a repercussão da ofensa e a posição social e
política do ofendido; b) a intensidade do dolo ou grau de
culpa do responsável, sua situação econômica e sua
condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em
abuso c) a retratação cabal, antes da propositura da ação
penal ou cível. Já Caio Mario da Silva Pereira pontifica que
o ofendido deve receber uma soma que lhe compense a dor
ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do
ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande
que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva (Responsabilidade Civil,
3o ed. Ed. Forense, RJ, 1992, p. 60). Nesse quadro e à
míngua de outros dados sobre as consequências do ato
ilícito, fixa-se a indenização em 10 mil reais. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por
LARISSA
THAÍS
FURTADO
FERREIRA
SEVERINO contra o BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
para, mantida a medida liminar, declarar a inexistência do
débito mencionado a fs. 42 e condenar a ré ao pagamento de
indenização moral de R$ 10mil, acrecidos de juros de mora
desde a inscrição indevida (Súmula 54 do STJ: Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual) e correção monetária
desde este arbitramento. Sucumbente, o réu arcará, com as
custas, despesas processuais e honorários fixados em 10%
do valor da condenação (se os honorários foram fixados
sobre o montante da condenação, serão calculados com base
nesta, abrangendo principal e juros (negrão. theotônio,
código de processo civil e legislação processual em vigor,
pág. 1364, 46a ed. saraiva, sp 2014)”.
De fato, pelo “Comprovante de Contratação de Aditamento para
Parcelamento”, celebrado em 19/5/2015 (fls. 16/19), o saldo devedor da autora, na
referida data, era de R$374,78, o qual foi financiado em 6 parcelas de R$76,06,
com vencimentos iniciando em 8/6/2015 e terminando em 9/11/2015 (fls. 20/25).
Embora a ré tenha alegado em sua resposta que a falta de
pagamento da primeira parcela é que gerou o débito, a negativação do nome da
autora, em 29/8/2015, jamais poderia ser pelo valor de R$152,43 (fls. 42), já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-05.2019.8.26.0071
5
“as parcelas 02 a 06 foram efetivamente liquidadas e, imediatamente baixadas do
sistema interno da Instituição”, conforme afirmado na própria contestação.
Assim, a origem do débito negativado não restou comprovada,
tanto que a “Solicitação de Encerramento da Conta Universal Itaú PF” indica que a
conta corrente da autora não possuía saldo credor/devedor na data de 27/11/2015
(fls. 26), de modo que não há falar que “a parte apelada estava com saldo negativo
em conta quando promoveu o depósito”, novo argumento trazido em razões
recursais.
Contudo, embora se reconheça que o apontamento é indevido,
verifica-se da consulta ao SCPC, de fls. 128, a existência de uma negativação
pretérita a ora em discussão, no valor de R$1.572,88, o que afasta a presunção
quanto à mácula da honra e à imagem de bom pagador, impedindo o
reconhecimento do dano moral com base na inteligência da Súmula 385 do STJ,
que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Ademais, a autora nada esclareceu em contrarrazões sobre ser
indevida tal inscrição ou pender discussão judicial sobre ela, prova que lhe cabia,
sendo, portanto, de rigor o afastamento da pleiteada indenização por dano moral.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, distribuo igualmente
entre as partes a responsabilidade pelas custas e despesas processuais (50% para cada) e
condeno cada uma a pagar ao patrono da parte adversa honorários advocatícios de
R$1.000,00, vedada a compensação, conforme art. 85, §2o, §14, CPC, observada a
gratuidade de justiça.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-05.2019.8.26.0071
6
Relator